Tribunal: TJDFT
Processo: 0721879-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DO BANCO RÉU. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO A TRINTA E CINCO POR CENTO SOBRE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA. READEQUAÇÃO DEVIDA. RECURSO DA AUTORA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. IMPOSSIBILIDADE. OPERAÇÃO DE CRÉDITO LEGALMENTE CONTRATADA. AMORTIZAÇÃO DE DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO. UTILIZAÇÃO DA MARGEM CONSIGNÁVEL LIMITADA A 5%. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA COMBATIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. A contratação de empréstimos com desconto em folha de pagamento é autorizada pela Lei 8.112/1990, que, antes das alterações implementadas pelas Lei no 14.131/21 e Lei no 14.509/22, previa o limite de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração para a realização de desconto relativos à soma das consignações facultativas autorizadas pelo servidor, considerando que 5% (cinco por cento) desse limite deve ser destinado exclusivamente à amortização de despesas de cartão de crédito ou para saque por meio de cartão de crédito.
2. Na espécie, como as operações de crédito foram realizadas antes da edição da Lei no 14.509, de 2022, que elevou a margem de consignação facultativa, mas na vigência da Lei no 14.131/21, as contratações realizadas até 31/12/21 devem observar o limite de descontos em folha de pagamento de até 35% da remuneração do servidor, abatidos os descontos compulsórios. 2.1. Considerando que o somatório dos empréstimos alcançou quantia que ultrapassa, em muito, a margem consignável da autora, correspondendo a 52% (cinquenta e dois por cento) dos rendimentos, mostra-se imperiosa a manutenção da sentença ao determinar a readequação dos contratos ao limite de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração total, abatidos os descontos compulsórios.
3. A pretensão de restituir as quantias descontadas a título de empréstimo que extrapolaram a margem consignável carece de previsão legal, pois, embora o banco réu tenha ultrapassado o limite da margem disponível, não se pode considerar que os descontos foram realizados sem justa causa e de maneira ilegal, hipótese que, em regra, ampararia pedido de devolução integral, principalmente pelo fato de as obrigações derivadas dos mútuos ainda subsistirem, permanecendo direcionadas ao abatimento exclusivo de operação de crédito legitimamente contratada pela consumidora.
4. Existindo autorização contratual para que as dívidas líquidas e não pagas no vencimento sejam compensadas com os créditos existentes em conta corrente, inclusive, aquelas advindas do rotativo de cartão de crédito, descabe falar em limite à destinação de 5% (cinco por cento) da margem consignável para amortização, nos termos da Lei no 14.131/21.
5. A procedência de apenas um dos quatro pedidos autorais evidencia que as verbas de sucumbência foram distribuídas proporcionalmente (3/4 a cargo da autora e 1/4 a cargo do Banco réu), não se havendo falar em sucumbência mínima, razão pela qual deve ser mantida a distribuição do ônus sucumbencial indicado na sentença.
6. Recursos conhecidos e, no mérito, desprovidos.